Tribunal: TJDFT
Processo: 0710173-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0710173-50.2022.8.07.0018 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante: GILDAVA BENTA DE OLIVEIRA SANTOS, GILDECI RODRIGUES RIBEIRO, GILSON CESAR BARBOSA, GILSON DA SILVA FERNANDES, GILSON JOSE ASSIS GUIMARAES, GILSON PEREIRA DOS SANTOS, GILVANDO MACARIO DA SILVA, GILVANETE DE MORAIS SILVA, GILVANIA SANTOS MONTEIRO, GIOVANI AMARAL DUARTE Apelado: DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Cuida-se de apelação cível interposta por GILDAVA BENTA DE OLIVEIRA SANTOS e outros, ora exequente, no cumprimento individual de sentença coletiva apresentado em face do DISTRITO FEDERAL, ora executado, impugnando a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, no processo no 0710173-50.2022.8.07.0018 (ID 43681169), que reconheceu a prescrição do título exequendo e julgou extinto o feito, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil[1]. Adota-se o relatório da sentença (ID 43681169): Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Coletiva no 59.888/1996 (0001096-21.1999.8.07.0000), perante o Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública, que garantiu aos servidores da Fundação Educacional do Distrito Federal o direito à percepção mensal dos tickets alimentação. Intimado, o DF defende a consumação da prescrição. No mérito, alega excesso de execução. Por sua vez, a parte exequente apresentou resposta, em que reitera os cálculos iniciais. É o brevíssimo relato. FUNDAMENTO E DECIDO. O Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF julgou no seguinte sentido: Dessa forma, pelas mesmas razões, encontra-se prescrita a pretensão individual quanto à obrigação de pagar. Forte nos argumentos expostos, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA e julgo EXTINTO o cumprimento de sentença, com base no artigo 332, § 1o, c/c artigo 487, II, do CPC. Arcará a exequente com o pagamento das custas processuais e honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. Apelação interposta pela parte autora (ID 43681173). Aduz, inicialmente, que o presente cumprimento individual de sentença foi instaurado por aplicação da modulação dos efeitos do Tema no 880 do c. Superior Tribunal de Justiça ante a demora do Ente executado em apresentar dados dos substituídos a fim de viabilizar a liquidação do julgado. Afirma que o STJ renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Assim, ressalta que, como o trânsito em julgado ocorreu, no presente caso, no dia 10/03/2000, postergou-se o limite da prescrição para cumprimento de sentença até 30/06/2022, uma vez que a liquidação do feito dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor, ora apelado. Nesse sentido, assevera que, ao caso dos autos, aplica-se a modulação do tema 880 do STJ, uma vez que a marcha processual demonstra o cumprimento de todos os requisitos determinados pela Corte Cidadã, quais sejam o trânsito em julgado da fase de conhecimento sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973 e a dependência para o ingresso do pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras. Afirma ter havido pedidos reiterados, tanto da parte autora, quanto da Contadoria Judicial e do Perito do juízo, a fim de que o apelado apresentasse elementos necessários para que fosse realizada a liquidação do feito, ao passo que o Ente Distrital se recusou em apresentá-los ao exequente. Sustenta que o d. juízo a quo reconheceu a prescrição da pretensão autoral ao argumento de que a matéria já teria sido apreciada no Resp. n. 1301935/DF em que tramita a demanda coletiva originária do presente cumprimento de sentença individual. Alerta que o referido Recurso Especial não transitou em julgado, de modo que não compromete a tramitação do presente feito e não vincula esta demanda, visto que é direito dos autores optarem pela execução individual de direito garantido em sentença coletiva. Pontua, ainda, que, consoante se depreende dos artigos 97 e 104 do Código de Defesa do Consumidor[2], a liquidação e a execução da sentença coletiva, quando divisível o objeto, podem ser promovidas tanto individualmente pelos próprios detentores do direito, como coletivamente, através de substituto processual legalmente definido, diante disso “os ora Exequentes optaram pela execução individual de sentença proferida em ação coletiva, por se tratar de direito individual homogêneo.” Assim, ressalta a inexistência de litispendência quando propostas duas execuções (uma coletiva e uma individual) em busca do cumprimento de sentença coletiva que declara direito individual homogêneo, motivo pelo qual não pode haver vinculação entre as decisões proferidas nas ações. Requer, ao fim, seja recebido e provido o presente recurso para reformar a r. sentença, de modo que seja afastada a prescrição e admitido o cumprimento de sentença apresentado, bem como seu regular processamento. Preparo devidamente realizado ao ID 43681175. Contrarrazões apresentadas ao ID 43681190. É o relato do necessário. DECIDO. Trata-se de ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, decorrente da ação coletiva n. 59.888/96, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, transitada em julgado em 10/3/2000. Referido sindicato promoveu a liquidação coletiva de sentença em 2009, ocasião em que este TJDFT declarou a prescrição da obrigação de pagar (autos n. 0134432-69.2009.8.07.00001), decisão esta mantida pelo E. STJ nos autos do REsp n. 1.301.935/DF (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Designado Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJE de 19/10/2018), pois a obrigação de pagar foi proposta em 08/07/2009, ou seja, após decorridos cinco anos a contar do trânsito em julgado do processo de conhecimento. Destaca-se que, não obstante em 19/12/2022 ter sido proferida decisão monocrática indeferindo liminarmente os embargos de divergência opostos no REsp n. 1.301.935/DF, fato é que a questão ainda não foi solucionada definitivamente pelo STJ, não tendo ainda havido o trânsito em julgado. Desta forma, por cautela e para permitir harmonização dos julgados, necessário que se aguarde o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF, nos termos do art. 313, V, a, do CPC[3], que permite a suspensão do processo quando a questão controvertida depender do julgamento de outra causa. Imprescindível, portanto, que se aguarde a solução definitiva acerca da prescrição pelo STJ, para que seja o resultado aplicado a todas as demais ações individuais executivas, resguardando-se, assim, a pacificação do tema no âmbito desta Corte de Justiça. Ante o exposto, de ofício, DETERMINA-SE A SUSPENSÃO DO FEITO, até que ocorra o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF. Publique-se. Brasília/DF, 8 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; [2] Art. 97. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82. Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. [3] Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;